Tribunal: STF
Processo: HC 269338
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. PROVIDÊNCIA INCOMPATÍVEL COM ESTA VIA PROCESSUAL.

    I. CASO EM EXAME

    1. Paciente condenada à pena de 13 anos e 3 meses de reclusão, em regime fechado, em razão da prática dos crimes de organização criminosa (artigo 2º, § 3º, da Lei 12.850/13) e lavagem de capitais (art. 1º, § 1º e § 4º, da Lei 9.613/98). 

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    2. Alega-se ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3. Sobressaem, no decreto prisional, as circunstâncias concretas do caso em tela, do que decorre a necessidade da garantia da ordem pública, especialmente em razão “dos descumprimentos reiterados das condições impostas como substitutivo da prisão preventiva, revelando desídia e desrespeito às ordens judiciais”. Ressaltou-se, ainda, “que a própria justificativa de a agravante necessitar da custódia domiciliar para cuidado dos filhos não se sustentava, pois tais funções vinham sendo desempenhadas por terceiros”.

    4. A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. Precedentes. 

    IV. DISPOSITIVO

    5. Agravo Regimental a que se nega provimento.